Tribunal: STF
Processo: RHC 203517
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 667.232, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 667.232, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o paciente tinha o prazo recursal de 15 dias para o recurso especial e extraordinário a partir da publicação do acórdão dos embargos declaratórios”. Afirma que “jamais poderia o Tribunal a quo admitir que o paciente não dispusesse desses prazos de 15 dias, haja vista que admitiu que ele tivesse o direito a um prazo menor que 15 dias. Assim, a decisão recorrida afronta diretamente a garantia constitucional ao devido processo legal dos acusados”. 
    5. A defesa aduz que “a decisão recorrida deve ser integralmente reformada para se restituir os prazos recursais ao defensor do paciente para que ele tenha novamente oportunidade de propor os recursos”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. O Ministério Público Federal se manifestou no autos no sentido de que “não há flagrante ilegalidade a ser conhecida de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que não houve cerceamento de defesa pois houve a regular intimação do julgado, com publicação do inteiro teor do acórdão que julgou os embargos de declaração em 5/3/2021, com início do prazo recursal em 5/3/2021 e termo final em 19/3/2021”.
    10. Com efeito, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:
    “[...] consta dos autos que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado em 3/3/2021, considerando-se publicado em 4/3/2021, com início do prazo recursal em 5/3/2021. O paciente ficou em isolamento entre 3/3/2021 e 11/3/2021, em virtude de sua esposa ter sido diagnosticada com COVID-19. 
    De pronto, observo que o isolamento revela uma limitação mas não um impedimento do exercício da profissão, principalmente na hipótese de mera interposição de recurso. Com efeito, não se revela crível que o impetrante estivesse impossibilitado de redigir seu recurso e enviá-lo por e-mail, ou mesmo por digitalização, para pessoa que pudesse protocolizá-lo, ou mesmo por meio de petição eletrônica.
    […]
    Ademais, o causídico formulou pedido requerendo a devolução do prazo em 11/3/2021, enquanto o prazo estava em curso, o que revela que poderia ter interposto o próprio recurso, em vez de solicitar devolução de prazo não findo. De fato, iniciando-se o prazo recursal em 5/3/2021, tem-se que o termo final para interposição de recurso especial e extraordinário ocorreu apenas em 19/3/2021. 
    Nessa linha de intelecção, o fato de o causídico ter ficado impedido de sair de casa entre os dias 3/3/2021 e 11/3/2021 em nada repercutiu no prazo processual, uma vez que o termo final para interposição do recurso especial e extraordinário era o dia 19/3/2021. Dessa forma, não há se falar em ilegalidade nem em constrangimento ilegal. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator